Tribunal: TJDFT
Processo: 0744295-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744295-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE UCHOA NASCIMENTO AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial em que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação à penhora (id 172451809 dos autos originários). A agravante informa que é autônoma e sua única fonte de renda provém dos rendimentos auferidos com artesanato. Diz que o valor penhorado é inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais) e está acobertado pela impenhorabilidade das verbas salariais e dos valores inferiores a quarenta (40) salários mínimos depositados em cadernetas de poupança. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de desconstituir a penhora dos valores constritos, bem como os benefícios da gratuidade da justiça. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada. Sem custas, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. A agravante foi intimada para manifestar-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade e a prática de inovação recursal (id 52486764). Petição da agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 52991189). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial em que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação à penhora, assim redigida (id 172451809 dos autos originários): Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada em que se alega que foram efetivadas constrições judiciais através do sistema SISBAJUD em suas contas bancárias, sendo que houve o bloqueio de verbas salariais e de investimentos que são impenhoráveis. Instado, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação. Decido. Conforme art. 833 do CPC são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Contudo, tenho que a impugnante não se incumbiu de demonstrar que os valores possuem a natureza de verba salarial decorrente de trabalho autônomo ou de ativos financeiros, deixando de anexar qualquer extrato bancário, declaração ou prova nesse sentido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E CONTA POUPANÇA. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Ademais, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. No caso, sequer há comprovação de que a penhora incidiu sobre valores poupados pelos devedores ou verba de natureza salarial, não se liberando os executados do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720518, 07002265520238079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito as razões expostas pelo executado e indefiro o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos em sua conta bancária. Promovo a transferência para uma conta judicial. Preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE ALVARÁ de levantamento em favor do credor, dos valores bloqueados, a ser depositado na conta indicada no ID. 170943895. Após, intime-se o autor para apresentar planilha atualizada do débito remanescente, abatido os valores já levantados e requerer eventuais medidas constritivas, sob pena de arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora sob o argumento de que a agravante não teria se desincumbido do ônus de demonstrar que os valores penhorados possuem natureza de verba salarial, pois não apresentou qualquer extrato bancário, declaração ou prova nesse sentido. A análise do recurso revela que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de defender que havia comprovado a natureza salarial da verba penhorada, ou ainda que não haveria necessidade de sua comprovação, a agravante limitou-se a alegar que a verba seria impenhorável e anexou extrato bancário que não foi apresentado perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferir a decisão agravada. Ressalto que a posterior afirmação de que não seria necessário comprovar a origem dos recursos não deve ser considerada, uma vez que não a agravante foi advertida que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso, em virtude da preclusão. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois a agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o extrato bancário juntado nestes autos não foi apresentado perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferir a decisão agravada, situação que demonstra inovação recursal e sua análise configuraria supressão de instância (id 52434729). O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.